Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL. TRÊS APELOS. CORRETOR DE IMÓVEIS. PROMESSA PESSOAL. REALIZAÇÃO DE OBRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO COM EMPRESAS VENDEDORAS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EMPRESAS NÃO RESPONDEM POR ATOS PRATICADOS POR CORRETOR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRETOR. CIÊNCIA DA COMPRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPRAVADA. DANO MORAL. FALTA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONRATUAL. INOCORRÊNCIA .
1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
2 As empresas vendedoras do imóvel não respondem pelos atos praticados por corretor de imóveis, que assumiu pessoalmente obrigação, em seu próprio nome, com o objetivo de efetuar a venda.
2.1 Não foi comprovada qualquer vinculação do corretor de imóveis com as empresas, tendo sido efetuado a venda de forma autônoma.
3. Não comprovado que os vendedores assumiram a obrigação de pagamento de ITBI e reforma do imóvel, incabível sua condenação baseada em promessa de terceiro, sentença mantida.
4. Comprovada a entrega do imóvel na data pactuada não há de se falar em qualquer reparação a título de danos materiais.
5. Não existindo o nexo causal entre o dano e a conduta dos recorrentes não é possível responsabilizar as empresas vendedoras, ainda que de forma objetiva nos termos do CDC.
5.1 Ademais, é entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, que a demora na entrega do imóvel configura dano material na modalidade de lucros cessantes e não ofensa aos direitos da personalidade (dano moral).
6. Apelo da autora conhecido e não provido. Recursos dos réus conhecidos e providos.